Tribunal: TJPA
Processo: 0802571-98.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10199 - Promoção
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802571-98.2021.8.14.0133

APELANTE: ALAN RICARDO ESPIRITO SANTO DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por policial militar reformado contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção à graduação de Subtenente por ressarcimento de preterição, sob alegação de erro administrativo e estagnação funcional. O autor alegou ter permanecido 22 anos como Cabo antes de alcançar o posto de 3º Sargento, e sustentou que omissões da Administração e ausência de cursos teriam impedido sua ascensão funcional. A sentença de improcedência foi fundamentada na ausência de provas do preenchimento dos requisitos legais e do erro administrativo alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à promoção por ressarcimento de preterição, com base em suposto erro administrativo; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos legais cumulativos exigidos para a referida promoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção por ressarcimento de preterição exige demonstração objetiva e cumulativa de quatro elementos: enquadramento legal, cumprimento dos requisitos funcionais e legais (aptidão física, saúde, comportamento, etc.), existência de vagas e comprovação de erro administrativo específico.

O simples decurso temporal na graduação anterior não garante direito à promoção, sendo indispensável comprovação efetiva da preterição e do cumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência.

O erro administrativo que autoriza a promoção por preterição deve ser demonstrado de forma específica, como a indevida exclusão de quadro de acesso ou promoção irregular de militar mais moderno, o que não se verificou nos autos.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não se desincumbiu de demonstrar a aptidão exigida, a existência de vagas e a ilegalidade do ato omissivo da Administração.

As alegações genéricas sobre falhas estruturais e ausência de cursos não substituem a prova concreta exigida para o reconhecimento judicial da preterição extraordinária.

Prejudicial de mérito rejeitada: relação jurídica envolve prestações de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A promoção por ressarcimento de preterição exige comprovação objetiva e cumulativa dos requisitos legais, inclusive aptidão, existência de vagas e erro administrativo específico.

O simples decurso de tempo em determinada graduação ou alegações genéricas de falhas administrativas não substituem a prova exigida para fins de promoção extraordinária.

O ônus da prova do direito à promoção é do autor, não bastando suposições ou percepções subjetivas sobre estagnação funcional.

Em casos de trato sucessivo, não se reconhece a prescrição do fundo de direito, sendo devidas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, §1º, e 373, I; Lei Estadual nº 5.250/1985; Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 32, III, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0800795-02.2022.8.14.0045, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 07.10.2024; TJPA, Ap/RN nº 0817919-52.2021.8.14.0006, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Pl
e
nário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0802571-98.2021.8.14.0133

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ALAN RICARDO ESPÍRITO SANTO DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Cuida-se de Apelação Cível (Processo nº 0802571-98.2021.8.14.0133) interposta por
ALAN RICARDO ESPÍRITO SANTO DA ROCHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos de Ação Ordinária de Promoção ajuizada, ao final, em face do
ESTADO DO PARÁ.

Na inicial, o autor narrou que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará em 1990, tendo passado à reserva remunerada em 10/07/2021, sustentando que, ao longo de 29 anos, 1 mês e 9 dias de efetivo serviço, teria sido promovido apenas três vezes, com suposta estagnação funcional, em especial por ter permanecido cerca de 22 anos na graduação de Cabo antes de ascender a 3º Sargento, afirmando que, à época, o interstício seria de 10 anos. Requereu, em síntese, o reconhecimento do direito à promoção à graduação de Subtenente, por ressarcimento de preterição, sob alegação de “erro administrativo” e omissões da Administração quanto ao fluxo regular de promoções.

No curso do feito, o IGEPREV suscitou ilegitimidade passiva; o Juízo acolheu a preliminar e determinou a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. O ente estatal apresentou contestação, arguindo preliminares (inépcia, ausência de interesse de agir, prescrição/decadência) e, no mérito, a inexistência de prova de preterição e do preenchimento dos requisitos legais para promoção.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento das condições imprescindíveis à promoção pretendida, com condenação em custas e honorários fixados em 20% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade (art. 98, §3º, CPC).

Inconformado, o autor interpôs apelação, reiterando a tese de erro administrativo e defendendo que a permanência por longo período na graduação anterior e a suposta ausência/extinção de cursos e reestruturações internas teriam obstaculizado sua ascensão, pleiteando a reforma integral do julgado para reconhecer a promoção por ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente.

O Estado apresentou contrarrazões, reiterando prejudiciais de mérito e, no mérito, sustentando ser imprescindível prova objetiva dos requisitos e da preterição, inexistente nos autos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com rejeição das preliminares e manutenção da sentença, por ausência de provas quanto aos requisitos cumulativos e ao erro administrativo específico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Análise da prejudicial de mérito.

Prescrição.

O Estado sustenta prescrição do fundo de direito e decadência relacionada ao prazo do art. 33 da Lei nº 8.230/2015. No caso, contudo, a controvérsia está vinculada a alegados efeitos sucessivos na vida funcional do militar; portanto, o entendimento é de que se trata de relação de trato sucessivo, com limitação prescricional às parcelas anteriores ao quinquênio, e rejeição da decadência como óbice ao controle jurisdicional do alegado vício. Rejeitam-se as arguições.

III. Mérito

A promoção por ressarcimento de preterição, especialmente quando fundada em “comprovado erro administrativo” (art. 32, III, da Lei Estadual nº 8.230/2015), possui natureza extraordinária e exige demonstração objetiva e cumulativa: (i) qualificação do enquadramento legal; (ii) preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência (aptidão em saúde, aptidão física, avaliação, comportamento, dentre outros, conforme o caso); (iii) existência de vagas/quadro de acesso e (iv) nexo entre o erro administrativo específico e a efetiva preterição.

Conforme a legislação militar (Lei Estadual nº 5.250/85 e Lei Estadual nº 8.230/15), a promoção não é automática. Exige-se, além do tempo (interstício), a conclusão de cursos, aptidão física, saúde e a existência de vagas dentro do quadro específico.

O erro administrativo que autoriza o ressarcimento (art. 32, III, Lei 8.230/15) deve ser demonstrado de forma pontual — como a promoção indevida de alguém mais moderno ou a exclusão ilegal de quadro de acesso. Este é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA
. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo EDVALDO DA SILVA SOARES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela Antecipada Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1.
A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2. A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

3.4. Como se não bastasse, ainda que fosse modificada a sentença, entendo que os pedidos de ressarcimento dos valores estão prescritos, uma vez que a aposentadoria do apelante ocorreu em 02/07/2012 e apenas ingressou com a presente ação em 09/12/2021.

IV. Dispositivo

4.1. Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800795-02.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. CRITÉIRO DE ANTIGUIDADE
.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA
. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente a promoção por ressarcimento por preterição;

2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;

3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;

4. Assim, tem-se como inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0817919-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Ademais, como bem ressaltado pela sentença e pelo parecer ministerial, o autor não colacionou provas de que, no período pretendido, preenchia os requisitos de aptidão física e sanitária, ou que havia vagas disponíveis não preenchidas. O ônus da prova do fato constitutivo cabe ao autor, e dele não se desincumbiu.

A sentença foi explícita ao afirmar que os requisitos legais são cumulativos e que o ato promocional depende, também, da existência de vaga, elementos que não foram evidenciados pelo autor. Além disso, no dispositivo, consignou-se, de modo direto, a improcedência por não comprovação do cumprimento das condições imprescindíveis à promoção no período pretendido.

Nas razões recursais, embora o apelante reforce a longa permanência em determinada graduação e alegue falhas estruturais (como oferta/extinção de cursos e reorganizações internas), tais afirmações, por si, não substituem a prova exigida para o reconhecimento judicial da preterição extraordinária: não basta o decurso do tempo ou a percepção subjetiva de atraso; impõe-se comprovação concreta do erro administrativo e dos pressupostos legais de promoção, inclusive quanto à posição em quadro de acesso e disponibilidade de vagas, além das condições pessoais exigidas à época.

A manifestação ministerial converge no mesmo sentido ao registrar que não houve comprovação de requisitos indispensáveis (aptidão física/saúde, avaliação psicológica, existência de vagas, comportamento e demonstração efetiva de preterição), reputando correta a improcedência.

Logo, ausente o suporte probatório mínimo apto a infirmar os fundamentos da sentença, não há como reconhecer, em sede recursal, a promoção à graduação de Subtenente por ressarcimento de preterição.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026